Tribunal: TJBA
Processo: 8071654-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071654-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e outros Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: SAMIRA SAFE OLIVEIRA e outros Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. BLOQUEIO DE VERBAS COMO MEDIDA COERCITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou a imediata internação psiquiátrica compulsória de paciente diagnosticado com transtornos mentais graves, com custeio solidário entre município e estado, e previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando internação compulsória; (ii) definir a responsabilidade do município quanto ao custeio do tratamento; (iii) analisar a legalidade da previsão de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva. III. Razões de decidir 3. Os laudos médicos e relatórios técnicos indicam a gravidade do quadro clínico, a ineficácia do tratamento ambulatorial e o risco à integridade da genitora do paciente, preenchendo os requisitos do art. 300, do CPC. 4. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, admitindo que qualquer deles seja compelido individualmente. 5. O argumento de incompetência material e estrutural do município não afasta essa responsabilidade solidária, especialmente diante da urgência do caso. 6. A previsão de bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, encontra amparo legal nos arts. 139, IV, 297 e 536, do CPC, sendo admitida como instrumento legítimo para assegurar o cumprimento da ordem judicial quando se trata de proteção a direito fundamental. 7. A alta médica do paciente não afasta o interesse recursal, pois subsiste a controvérsia sobre a legalidade da decisão judicial e a repartição de competências entre os entes públicos. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 139, IV; 297; 300; 536. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 16.03.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1998487/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 10.06.2024, DJe 17.06.2024; TJBA, AI nº 8054032-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 3ª Câmara Cível, pub. 11.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8071654-56.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA e outros e como agravados SAMIRA SAFE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator